Tribunal: STF
Processo: HC 219361
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Posse e porte ilegal de arma de fogo. Alegação de nulidade. Pedido de absolvição. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão que não conheceu do HC 743.389, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e nos arts. 14 e 12, ambos da Lei n. 10.826/03 c/c os arts. 61, I, e 69, do Código Penal (tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), às penas de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1 ano, 4 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 801 dias-multa. 



3. Irresignada, a defesa interpôs apelação no Tribunal de origem, o qual negou provimento ao recurso, mas concedeu habeas corpus de oficio para afastar a condenação pelos crimes dos arts. 12 e 14, caput, da Lei n° 10.826/03, reconhecendo a causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, IV, da Lei n° 11.343/06 e redimensionando as penas para o cumprimento total de 9 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 



4. A defesa, então, impetrou habeas corpus no STJ (HC 743.389). O Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ. 



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que as provas obtidas a partir da invasão domiciliar são nulas, assim como a condenação, uma vez que os policias responsáveis pelo ato não estavam amparados em ordem judicial para o ingresso no domicílio, tendo sido a entrada franqueada por pessoa que não reside no imóvel.



6. A defesa requer a declaração de nulidade das provas e a absolvição do paciente.



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



11. Tal como assentou a autoridade impetrada, “na hipótese, os policiais abordaram o paciente quando conduzia veículo sobre o qual pendia informação de que o seu condutor era foragido da justiça, com mandado de prisão em aberto, ocasião em que tentou fugir e dispensou uma arma de fogo. Ao ser capturado, afirmou que residia em outra cidade, sendo prontamente desmentido por sua companheira, que autorizou o ingresso dos agentes estatais na residência, onde foram localizados drogas, munições e carregadores de armas de fogo. Nesse contexto, além da autorização fornecida, resta evidenciada fundada razão para o ingresso no imóvel, apta a justificar a entrada no domicílio do agente, sem a existência de prévio mandado judicial, não havendo falar, portanto, em nulidade na hipótese dos autos.”. Nessas condições, para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, seria necessário revolver fatos e provas, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.    



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator